Tribunal: TJBA
Processo: 0001233-31.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001233-31.2013.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THIAGO PIROLA RIBEIRO Advogado(s): RENATA LAGO SILVA, NATALIE PINTO PIRES APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. O. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS INTERNOS DA UNIVERSIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0001233-31.2013.8.05.0141, que tem como parte Apelante, THIAGO PIROLA RIBEIRO e, parte Apelada, AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator